Tribunal: TJDFT
Processo: 0716457-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0716457-94.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: NEOENERGIA DOURADOS TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. EMBARGADA: GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por NEOENERGIA DOURADOS TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. contra o r. acórdão de ID 54229748, pelo qual se negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante. Compulsando os autos, verifiquei a juntada de petição de renúncia de mandato por parte do patrono da embargada. Nesse sentido, antes da análise do mérito do recurso interposto, determino a intimação da embargada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, constitua novos procuradores comunicando ao Juízo de origem e ao presente processo. Intime-se. Juntada a manifestação ou decorrido o prazo estabelecido, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator